Tribunal: TJDFT
Processo: 0727919-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727919-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. VALORES DEPOSITADOs. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. 1. É permitida a substituição da expedição de mandado de levantamento por transferência eletrônica (CPC, art. 906, parágrafo único). 2. O dever de cooperação compreende todos os sujeitos do processo, que devem contribuir para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. RELATÓRIO 1. Agravo de instrumento interposto por Juliana Zappala Porcaro Bisol contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença proposta em desfavor de Fontenelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME (proc. no 0708235-82.2020.8.07.0020), indeferiu a expedição de ofícios de transferência eletrônica (ID no 38549941, pág. 2). 2. Em suas razões recursais de ID no 38549945, a agravante alega, em síntese, que a negativa de realização de transferência eletrônica não tem respaldo jurídico. Defende que o pedido está em conformidade com o art. 906, parágrafo único, CPC. 3. Pede a reforma da decisão a fim de que seja determinado o levantamento dos valores depositados em conta judicial por transferência eletrônica (CPC, art. 906, parágrafo único). 4. Preparo comprovado (IDs no 38549949 e no 38549948). 5. Redistribuído nos termos do art. 8o, § 1o, da Portaria Conjunta no 108/2021. 6. Sem contrarrazões (ID no 39459511). 7. Cumpre decidir. FUNDAMENTAÇÃO 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. A quantidade elevadíssima de processos distribuídos a este Tribunal de Justiça impõe aos julgadores a racionalização de procedimentos para assegurar a prestação jurisdicional, usando, adequadamente, os meios que garantam a celeridade de sua tramitação: CF, art. 5o: “LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação).” 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. A agravante insurge quanto à negativa do levantamento dos valores depositados em conta judicial por transferência eletrônica. 13. É permitida a substituição da expedição de mandado de levantamento por transferência eletrônica (CPC, art. 906, parágrafo único): “Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. “ 14. A aplicação da transferência eletrônica tem sido determinada por este Tribunal. Precedentes: Acórdão 1240283, 07004538420208070000, Relator Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento 25/3/2020, publicado no PJe em 6/4/2020; sem página cadastrada. (Acórdão 1080787, 07277775120178070001, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 8/3/2018, publicado no DJE em 13/3/2018 sem página cadastrada) 15. A transferência eletrônica consiste em medida que permite às partes, sem necessidade de comparecimento pessoal ao estabelecimento bancário, receber os valores devidos diretamente em suas contas bancárias. Trata-se de facilidade prevista no ordenamento a fim de dar maior celeridade ao cumprimento da obrigação. 16. O dever de cooperação compreende todos os sujeitos do processo, que devem contribuir para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. 17. Reformo a decisão agravada. DISPOSITIVO 18. Conheço o agravo de instrumento e dou-lhe provimento para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada pela agravante (CPC, art. 906, parágrafo único). 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa nos autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar cópia destes autos, em meio físico ou eletrônico, que serão deletados (apagados) do sistema deste Tribunal de Justiça, oportunamente, sem nova intimação, observando-se apenas a temporalidade mínima. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §2o do CPC e diante do baixo valor atribuído à causa, utilizará como parâmetro o salário mínimo vigente. 22. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2022, Sábado. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO